Tribunal: TJMT
Processo: 1038718-95.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1038718-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Prazo]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]
Parte(s):

[GUILHERME DE SALLES GONCALVES - CPF: 997.340.289-87 (ADVOGADO), ANTONIO HONORATO CIONI - CPF: 300.978.511-91 (AGRAVANTE), BANCO PLENO SA - CNPJ: 61.024.352/0001-71 (AGRAVADO), ANDRE RICARDO PASSOS DE SOUZA - CPF: 024.791.657-95 (ADVOGADO), RALPH MELLES STICCA - CPF: 286.611.208-37 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Embargos de Declaração. Efeitos Infringentes sem Intimação. Ciência Inequívoca do Embargado. Ausência de Nulidade. Requisitos do art. 300 do CPC não demonstrados. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Agravo de Instrumento interposto por executado contra decisão que acolheu embargos de declaração opostos pelo exequente, conferindo-lhes efeitos modificativos para autorizar penhora de cotas sociais, lucros e dividendos, sem prévia intimação para contrarrazões.

2.

O agravante sustenta violação ao contraditório argumentando que não houve intimação para contrarrazões ao recurso.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) se a modificação da decisão anterior, decorrente de embargos de declaração com efeitos infringentes, exigiria prévia intimação do executado, à luz do art. 1.023, § 2º, do CPC; e
(ii) se, ausente tal intimação formal, haveria nulidade,
apesar da ciência inequívoca do agravante sobre o recurso oposto pela instituição financeira.

III. Razões de decidir

3.

Os embargos de declaração opostos pelo executado — embora recebidos como pedido de reconsideração pelo juízo de origem — são, em essência, recurso próprio e têm o efeito de interromper o prazo recursal, não havendo falar em intempestividade do agravo.

4.

O agravante teve ciência inequívoca dos embargos de declaração do exequente ao peticionar nos autos no mesmo dia em que estes foram interpostos,
podendo apresentar contrarrazões, o que afasta a alegação de nulidade da decisão por falta de intimação formal.

5.

O executado já apresentou impugnação à penhora, que se encontra pendente de apreciação pelo juízo de origem, revelando inexistência de dano irreparável ou risco relevante ao resultado útil do processo.

6.

Ausente a probabilidade do direito e não configurado perigo de dano, não se justificam a tutela de urgência nem a reforma da decisão agravada.

IV. Dispositivo e tese

7.

Agravo de Instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A ausência de intimação formal para manifestação sobre embargos de declaração com efeitos infringentes não acarreta nulidade
quando demonstrada ciência inequívoca do embargado quanto ao recurso interposto
.
2. A tutela de urgência prevista no art. 300 do CPC exige a presença simultânea de probabilidade do direito e perigo de dano, não configurados quando já apresentada impugnação à penhora e ausentes elementos que revelem risco de irreversibilidade."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.023, § 2º; 1.022; 300; 835; 805.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1038718-95-2025

AGRAVANTE:
ANTONIO HONORATO CIONI

AGRAVADO:
BANCO PLENO S/A

Vistos, etc

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Antonio Honorato Cioni
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira/MT, que na Execução de Título Extrajudicial ajuizada em face do Agravante
julgou Embargos de Declaração proposto pelo Agravado
, concedendo
caráter infringente, sem que tenha oportunizado apresentação de contrarrazões pelo Agravante
.

Nas razões recursais o Agravante afirma que o Exequente/Agravado na petição constante do ID
195654918, requereu a penhora de quotas sociais, de lucros e dividendos, de recebíveis a título de empréstimo sem juros e de direitos aquisitivos de titularidade do executado.

Verbera que na decisão ID 206433834, o pedido foi corretamente indeferido por inobservância da ordem preferencial de penhora
e pela ausência de demonstração do esgotamento de diligências para o cumprimento do artigo 835 do CPC
.

Sustenta que, no entanto,
o Exequente opôs Embargos de Declaração como se verifica no ID 207488219, com a finalidade de esclarecer contradição na decisão e obter o deferimento da penhora de bens e ativos do executado.

Verbera que o juízo acolheu parcialmente os embargos de declaração (ID 209029014), modificando a decisão anterior (efeitos infringentes), a fim de autorizar a penhora sobre quotas sociais, lucros e dividendos de titularidade do executado/Agravante,
bloqueando 100% (cem por cento) de sua remuneração
.

Afirma que o Executado ora Agravante opôs embargos de declaração (ID 209951908), alegando a existência omissão, pois, a decisão embargada ignorou o disposto no artigo 1.023, § 2º, do CPC, acolhendo o recurso do Exequente com efeitos infringentes sem a prévia intimação do Executado/Agravante
para contraarrazoar o recurso, porém, na decisão ID 210765180 o Juízo recebeu o recurso como reconsideração”, rejeitando-o.

Afirma que a decisão não pode prevalecer, tendo em vista que houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa, e ao devido processo legal (art. 1.023, § 2º, do CPC), permitindo a constrição da totalidade (100%) da remuneração do Agravante.

Sustenta que
o
fumus boni iuris
resta demonstrado, na medida em que não foi formulado um pedido de “reconsideração”, pelo Agravante mas oposto Embargos de Declaração, além de ter ocorrido violação ao contraditório e a ampla defesa,

tendo em vista que
a decisão agravada modificou a decisão anterior, sem ouvir o Agravante
, em violação frontal à lei federal (art. 1.023, § 2º, do CPC) e quanto ao
periculum in mora

alega ser evidente, tendo em vista que a decisão agravada, além de violar o princípio da menor onerosidade ao devedor (art. 805 do CPC) e à ausência do esgotamento das diligências voltadas ao atendimento da ordem preferencial de penhora (art. 835 do CPC), permitiu o bloqueio de 100% da remuneração do Agravante, comprometendo a sua subsistência e de sua família.

Assinala que o artigo 1.023, § 2º, do CPC, estabelece a atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração exige a intimação do embargado para manifestação
, sendo que a ausência de intimação da parte contrária para manifestação sobre os embargos de declaração que buscam a modificação da decisão anterior compromete o contraditório e configura a nulidade absoluta.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito pelo seu provimento e reforma da decisão agravada, reconhecendo a sua nulidade.

Nas
contrarrazões
o Agravado alega a intempestividade do Agravo de Instrumento pleiteando que não seja conhecido.

Assevera que o Agravante sustentou cerceamento de defesa, aduzindo que nos Embargos propostos pelo Apelante alegou não ter sido intimado para apresentar contrarrazões aos Embargos de Declaração, no entanto,
o juízo de origem recebeu o então Embargos de Declaração do Agravante como pedido de reconsideração,
destacando que a decisão de deferimento não detinha nenhuma omissão devendo se manter inalterada e ressaltou que não haveria suspensão ou interrupção de prazo processual por se tratar de pedido de reconsideração.

Sustenta que restou decidido que eventual prazo para interposição de recurso em face da decisão de deferimento da penhora (ID 209029014 – dos autos de origem) não estaria interrompido pelo fato de que o pedido foi recebido como reconsideração.

Alega que dessa forma,

uma vez proferida a respectiva decisão em 23 de setembro de 2025, a qual foi publicada em 25 de setembro de 2025, teria o ora Agravante até o dia 16 de outubro de 2025 para interpor eventual recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 1003, §5 do Código de Processo Civil (“CPC”).

Assevera que não se fazem presentes os requisitos elencados no artigo 300 do CPC, e que deve ser desprovido o Agravo de Instrumento, aduzindo que da decisão de deferimento de penhora é cabível a respectiva impugnação à penhora ou a apresentação de Agravo de Instrumento, ambas as “defesas” dispostas ao Agravante para fins de preservação dos princípios processuais legais, sendo que no que concerne ao Agravo de Instrumento, o Agravante interpôs de forma intempestiva, conforme tratado acima, já que teria até o dia 16 de outubro de 2025, para agravar da decisão de deferimento, mas o fez somente em 03 de novembro de 2025.

Sustenta que em relação a impugnação à penhora, a qual foi apresentada pelo Agravante nos autos principais, ainda está pendente de análise,
sendo que

os princípios processuais estão sendo respeitados pelo juízo de origem e que

há tentativa do Agravante de colocar a esse Tribunal a análise de matéria que sequer foi apreciada pelo juízo de origem, em nítida supressão de instância, situação essa que não pode se efetivar.

Verbera que uma vez ausente os requisitos autorizadores para fins de concessão/manutenção de efeito suspensivo, se torna necessário a imediata revogação do efeito concedido para assim permitir que a decisão de deferimento da penhora retome seus efeitos de praxe.

Sustenta que a decisão que inicialmente indeferiu a penhora de lucros, cotas e dividendos foi proferida em 01 de setembro de 2025, sendo que em seguida, mais precisamente em 10 de setembro de 2025, dentro do prazo legal, o Agravado opôs embargos de declaração
, sendo que após a oposição desses embargos
o Agravante compareceu nos autos (no mesmo dia 10 de setembro de 2025) e também opôs embargos de declaração, mas ignorou os opostos pelo Agravado.

Alega que assim ele deteve imediata ciência do recurso manejado pelo Agravado e assim poderia ainda que sem decisão manejar a sua defesa cabível em face do recurso, porém ficou inerte.

Assevera que o juiz de origem apenas readequou a decisão a realidade dos fatos, não usurpando nenhum princípio processual, posto que a decisão de deferimento ainda poderá ser objeto de impugnação e recurso pela parte contrária sendo que esta apresentou impugnação à penhora que ainda está pendente de análise pelo Juízo de origem.

Sustenta que dessa forma arguir violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal é totalmente incabível e incoerente por parte do Agravante,
tentando-se justificar eventual displicência processual, ademais, o Juízo
a quo
deixou claro que o magistrado em amplo exercício da sua função jurisdicional, tem o direito de alterar decisão anteriormente deferida, em decorrência da constatação de alguma das hipóteses previstas no artigo 1022 do CPC e assim melhor adequar a sua decisão à realidade dos autos.

Sustenta que resta ausente qualquer tipo de violação aos princípios processuais que acarretem a nulidade da decisão agravada, de forma que deve ser negado provimento ao recurso.

É o relatório

Cuiabá data do sistema

Desa Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

PRELIMINAR – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO.

Conforme visto o Agravado sustenta que o recurso é intempestivo, aduzindo que a decisão que inicialmente indeferiu a penhora
de lucros, cotas e dividendos do Agravante foi

proferida em 01 de setembro de 2025, tendo o Agravante ingressado com Embargos de Declaração em 10 de setembro de 2025, que foram acolhidos pelo Juízo.

Aduziu que a oposição desses embargos o Agravante compareceu nos autos
(no mesmo dia 10 de setembro de 2025) e também opôs embargos de declaração,
no entanto, o juízo de origem recebeu o então Embargos de Declaração do Agravante como pedido de reconsideração, destacando que a decisão de deferimento não detinha nenhuma omissão devendo se manter inalterada e ressaltou que não haveria suspensão ou interrupção de prazo processual por se tratar de pedido de reconsideração.

Cumpre anotar que apesar de o Juízo
a quo
receber os Embargos de Declaração do Recorrido como pedido de reconsideração, no entanto, o Agravante
expressamente ingressou com Embargos de Declaração para se insurgir com relação a decisão que acolheu os Embargos opostos pelo Banco para deferir o pedido de penhora de ativos financeiros pleiteado
pelo Agravado, e não com pedido de reconsideração da referida decisão,
não havendo, assim falar ausência de interrupção do prazo e

intempestividade do presente recurso.

Trata-se, portanto, de Embargos de Declaração que tem o condão de interromper o prazo processual,

não havendo falar em intempestividade do Agravo de Instrumento.

Dessa forma afasto referida preliminar.

VOTO

Anoto que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada
e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Com efeito, o artigo 1.019 do CPC dispõe que:

Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I -
poderá
atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

Portanto, sabe-se, que o deferimento de liminar ou a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Com efeito, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No caso constata-se que se trata de Execução de Título Extrajudicial, tendo a parte Exequente pleiteado
a penhora de quotas sociais, de lucros e dividendos, de recebíveis a título de empréstimo sem juros e de direitos aquisitivos de titularidade do executado/Agravante,
cujo pedido
foi indeferido na decisão ID 206433834,
por inobservância da ordem preferencial de penhora e pela ausência de demonstração do esgotamento de diligências para o cumprimento do artigo 835 do CPC
.

Constata-se que em face dessa decisão o Agravado opôs Embargos de Declaração
,

no dia
10/09/2025
às 08:22:04, conforme se verifica no ID 207488219, no qual alega omissão na decisão aduzindo que (...) “
na

manifestação de ID 195654918,

o Exequente havia de manifestado se manifestou em face do retorno das pesquisas via INFOJUD, em nome do Executado, pleiteando as seguintes penhoras: (i) Imóveis – sendo um deles na planta – artigo 835, inciso V e XIII CPC

(ii) Ações e quotas do ora embargado junto as empresas HG ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS e RADAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA - artigo 835, inciso IX CPC

(iii) Lucro e dividendos recebidos pelo Executado junto a empresas HG ADMINISTRAÇÃO E SERVIÇOS e RADAN ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA - artigo 835, inciso XII CPC

(iv) Empréstimos sem juros realizados a Elisabete Lessi - artigo 835, inciso XII CPC Pedidos esses com fundamento no artigo 835 do Código de Processo Civil (“CPC”) e respeitando-se a ordem esculpida no respectivo, como apresentado.

Entretanto, esse D. Juízo indeferiu os pedidos de penhora, por entender que esse Exequente não demonstrou o esgotamento das diligências voltadas ao atendimento da ordem do artigo 835 do CPC”.

Nesse contexto, requereu
o recebimento dos Embargos de Declaração para que fosse sanada a omissão

a fim de

permitir a penhora dos bens e ativos do Embargado, nos moldes pleiteados na manifestação de ID 195654918.

Constata-se que nessa mesma data 10/09/2025 o Agravante peticionou aos Autos às 15:54:25
ingressando também com Embargos de Declaração,
após a interposição dos Embargos de Declaração pelo Exequente em que este pleiteava o aclaramento de omissão quanto ao pedido de penhora de ativos financeiros do executado como se vê no ID 207572808.

Dessa forma constata-se que na realidade o Agravante teve ciência inequívoca dos Embargos de Declaração oposto pela Instituição Financeira no ID
207488218, na mesma data da sua oposição e poderia, portanto, ter apresentado contrarrazões, no entanto, assim não procedeu
para somente depois da decisão judicial suscitar nulidade.

Na decisão constante do ID 209029014 referidos
Embargos de Declaração interpostos pelo Agravado foram decidido
s pelo Juízo
a quo

oportunidade em que ocorreu modificação da decisão anteriormente proferida, para admitir a penhora de cotas sociais do Agravante
, conforme pedido formulado pela Instituição Financeira no ID
195654918, cujo pedido havia sido indeferido anteriormente e em sede de Embargos de Declaração opostos pelo Banco foram acolhidos, concedendo-se, portanto, ao referido recurso caráter infringente.

Embora o Embargante tenha alegado que não foi intimado para se manifestar sobre os Embargos de Declaração opostos pelo Banco no ID195654918,

que resultou na decisão que deferiu o pedido de penhora de ativos financeiros do mesmo,
contudo, da detida análise dos Autos, constata-se que
o Executado/Agravante teve ciência inequívoca do referido recurso ao comparecer aos Autos na mesma data (10/09/2025) posteriormente ao recurso proposto pelo Banco, não havendo falar em nulidade da decisão por ofensa ao contraditório.

Ademais, pelo que ressai dos Autos,
o Agravante, inclusive, já apresentou impugnação à penhora
deferida pelo Juízo nos Embargos de Declaração apresentados pelo Banco
, (ID 21078209 proc, origam
)
c
uja impugnação se encontra pendente de análise pelo Juízo
a quo.

Diante desse quadro, apesar dos argumentos sustentados pelo Agravante, em reanálise dos Autos, verifica-se que não se fazem presentes a plausibilidade do direito invocado, como também não se verifica a irreversibilidade da medida ou possibilidade da dano irreparável, visto que conforme já fundamentado,

o Agravante já apresentou impugnação à referida penhora estando os autos seguindo regular procedimento estando referido pleito pendente de análise pelo Juízo
a quo.

Diante desse quadro, não constatada a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC,
nego provimento
ao Agravo de Instrumento, revogando, de consequencia o efeito suspensivo concedido ao recurso.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026